Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740281-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS MARTINS FERREIRA APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E S P A C H O MATHEUS MARTINS FERREIRA interpôs a presente apelação instruída com comprovante de preparo ainda de pendente de confirmação de pagamento, no qual descrito: “aguardando realização de pagamento”. Dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do preparo relativo à presente apelação efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator